Tribunal: TJES
Processo: 5000151-13.2018.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000151-13.2018.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCINO ZAGOTO FILHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida oriunda da revisão do consumo de energia elétrica e condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. A mesma requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contudo, entendo que as razões recursais não merecem prosperar

Primeiramente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre o recorrido e a empresa concessionária rege-se pelas estritas regras de direito do consumidor, sendo ônus da parte recorrente a apresentação de provas dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC.

Dessarte, é ônus da empresa fornecedora de energia elétrica comprovar a fraude mencionada no termo de ocorrência de irregularidade (TOI), sendo certo que,
in casu
, não logrou êxito em desincumbir-se de tal ônus.

A empresa recorrente apresenta, como elemento probatório da irregularidade verificada, documento denominado Termo de Ocorrência por Irregularidade de Medição de Energia Elétrica – TOI (ID nº 152243).

Ocorre que o laudo técnico foi formulado unilateralmente pela empresa, não possuindo interveniência do Poder Público, sem nem mesmo ter sido cientificado o usuário para a realização do procedimento administrativo.

Ainda, verifico que não restou demonstrado qualquer notificação direcionada ao recorrido a fim de que pudesse acompanhar a perícia realizada pela recorrente.

No caso em tela, a alegada irregularidade foi proclamada, de modo unilateral, exclusivamente por agentes da recorrente através de expedientes de sua lavra, por óbvio, carentes de imparcialidade.

Destaco que a apuração unilateral do débito não possui o condão de, automaticamente, constituir obrigação ao particular.

Por oportuno, insta colacionar os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, emanados de casuísticas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A empresa apelante não realizou perícia técnica ou avaliação técnica do aparelho medidor de energia elétrica para comprovar eventual fraude no aparelho.
2. A propósito, em caso semelhante, este Tribunal de Justiça já consignou que, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. (AC 64130013903, relator Des. Carlos Simões Fonseca, relator Substituto Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Cível, julgado em 21.03.2017). 3. Nesse passo, sem maiores delongas, levando em consideração que a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade não é capaz de reconhecer eventual irregularidade na unidade consumidora, decerto que a manutenção da sentença é medida de rigor.
4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 04 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00002374420158080023, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2018) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO.
SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL.
DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.
1.A prova de eventual adulteração do medidor não poderia ter sido realizada de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica. A prova deve ser realizada por entidade metrológica devidamente creditada ou, ainda, por autoridade policial.
2.O corte do fornecimento de um serviço essencial, como a energia elétrica, acompanhado de cobrança indevida, enseja danos morais. 3.Recurso de ESCELSA S⁄A desprovido e de MÁRCIA TANURE DA SILVA prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela ESCELSA e JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto por Márcia Tanure da Silva. Vitória (ES), 12 de dezembro de 2011. Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJ-ES - APL: 00168551320098080011, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2012) (grifei).

Nesse contexto, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que dá arrimo à cobrança retroativa de valores devidos a título de “refaturamento”, sem a realização de perícia técnica consoante Resolução ANEEL nº 456, artigo 72, II, convenço-me de que não foi suficientemente comprovada pela recorrente a alegada fraude, razão pela qual, a declaração de inexistência da dívida oriunda da revisão de consumo de energia elétrica é medida que se impõe.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, registro, inicialmente, ser fato notório que o fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, sendo ilegítimo o corte no fornecimento em razão de débitos pretéritos e de suposta fraude.

Nesse sentido, veja-se os arestos abaixo transcritos, que bem representa o posicionamento do STJ a respeito da essencialidade do fornecimento de energia elétrica:

“
Entendimento pacífico desta Corte no sentido da ilegalidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia elétrica, quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo
.” (STJ, 2.ª T., AgRg no AREsp360.286/RS, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 03/09/2013).

“
É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) inexistir aviso prévio ao consumidor inadimplente”
. Precedentes do STJ.” (STJ, 2.ª T.,AgRG no AREsp 345.638/PE, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 03/09/2013).

Noutras palavras, significa dizer que a suspensão do fornecimento somente é regular quando a inadimplência é atual, de modo que a concessionária não pode se servir do corte de fornecimento para compelir o consumidor a efetuar o pagamento de débitos pretéritos.

Veja-se, nesse sentido, o entendimento do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
–
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE
– (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1)
É indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, após a constatação da existência de irregularidade no medidor de energia, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo
. (...) 8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES. Processo APL 00042980320118080050 Órgão Julgador TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Publicação 20/04/2017 Julgamento 11 de Abril de 2017 Relator ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Ora, como referido alhures, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, após a constatação da existência de irregularidade no medidor de energia, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo.

In casu
, é incontroverso que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da recorrida deve ser atribuída ao cálculo de recuperação de consumo, o qual, evidentemente, não fazia referência a dívida atual do consumidor requerente.

À vista disso, entendo ser causa de dano moral, porquanto se trata de uma espécie de coação ao pagamento do débito apurado, conduta esta abusiva à luz do direito do consumidor, o que, via reflexa, acarreta a condenação da recorrida ao pagamento da indenização respectiva.

Quanto ao valor dos danos morais, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, visto que se mostra suficiente para servir como um lenitivo, bem como para despertar na recorrida a necessidade de ser mais cautelosa no trato de situações similares.

Portanto, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO, a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.